Tribunal: TJPA
Processo: 0806506-17.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806506-17.2023.8.14.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: TAYANA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CLONAGEM DE PLACA. ANULAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA DISTRITAL PERANTE JUÍZO ESTADUAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS EM RELAÇÃO AO DETRAN/DF. RECURSO DO DETRAN/DF PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO DETRAN/PA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA, que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo Cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização, ajuizada por Tayana Pereira dos Santos, determinou a anulação de infrações de trânsito atribuídas por suposta clonagem de placa, a substituição da placa do veículo e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o juízo estadual para processar e julgar demanda ajuizada contra autarquia distrital (DETRAN/DF), diante de precedente do STF sobre competência territorial; (ii) estabelecer a possibilidade de manutenção da sentença quanto ao DETRAN/PA para fins de substituição da placa do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos das ADIs 5492 e 5737, fixou entendimento vinculante de que demandas ajuizadas contra entes federativos devem tramitar apenas em juízo situado no território do respectivo ente, vedando que autarquias distritais, como o DETRAN/DF, sejam demandadas perante juízo de Estado-membro diverso.

4.

A competência territorial em tais casos é de natureza absoluta, matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

5.

A cumulação de pedidos em face de entes distintos não afasta a incidência do entendimento do STF, devendo-se desmembrar a demanda e remeter ao juízo competente do Distrito Federal a parte relativa ao DETRAN/DF.

6.

A sentença proferida em relação ao DETRAN/PA permanece hígida, especialmente quanto à determinação de substituição da placa do veículo, em consonância com a competência jurisdicional e os princípios da celeridade e efetividade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para declarar a nulidade da sentença exclusivamente em relação ao DETRAN/DF, determinando a remessa dos autos ao juízo do Distrito Federal quanto à autarquia distrital, mantendo-se a sentença quanto ao DETRAN/PA.

Tese de julgamento
:

1.

As demandas ajuizadas contra autarquias distritais devem ser processadas e julgadas por juízo situado no território do respectivo ente federativo, conforme entendimento vinculante do STF nas ADIs 5492 e 5737.

2.

A cumulação de pedidos em face de entes distintos não afasta a necessidade de remessa da parte relativa à autarquia distrital ao juízo competente do Distrito Federal, permanecendo válida a sentença quanto ao ente estadual no âmbito de sua competência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC/2015, arts. 52, parágrafo único, 64, §1º e §3º, 115, §8º; CTB, art. 115, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5492/DF, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25.04.2023; STF, ADI nº 5737, Tribunal Pleno; STJ, AgInt no CC nº 184.123/GO, rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 14.06.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.852.858/SE, rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 21.03.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, que nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo Cumulada com Obrigação de Fazer, com Pedido de Urgência e Indenização
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, Tayana Pereira dos Santos.

Historiando os fatos, Tayana Pereira dos Santos ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ser proprietária do veículo Honda/CB250F Twister ABS, alegando que sua placa fora clonada, o que resultou na lavratura de 24 (vinte e quatro) infrações no Distrito Federal, local onde nunca esteve.

Ressaltou que tais autuações totalizaram R$ 3.774,54 (três mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) em multas e 106 (cento e seis) pontos em sua CNH, comprometendo sua permissão para dirigir e impossibilitando o licenciamento do veículo. Pleiteou, em síntese, a nulidade das multas aplicadas, a alteração da placa do veículo e indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

III - DISPOSITIVO

"Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

1.

DETERMINAR
ao DETRAN/DF a anulação das infrações de trânsito questionadas, com a exclusão de seus registros do sistema, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

2.

DETERMINAR
ao DETRAN/PA a substituição da placa do veículo da autora, nos termos do artigo 115, § 8º, do CTB;

3.

CONDENAR
o DETRAN/DF ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E desde a data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

CONDENO
o DETRAN/DF ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe."

O DETRAN/DF opôs embargos de declaração (ID 26425810), os quais foram rejeitados, conforme sentença de ID 26425817.

Inconformado com a sentença, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF interpôs recurso de apelação.

Preliminarmente, a autarquia recorrente sustenta a incompetência absoluta do juízo de origem, matéria de ordem pública, arguida com fulcro no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em especial na ADI 5492/DF e ADI 5737, para restringir a competência do foro do domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do ente federativo demandado. Aduz que, sendo o DETRAN/DF autarquia distrital, a ação não poderia ser ajuizada perante o juízo estadual do Pará, pleiteando, assim, o reconhecimento da incompetência e a nulidade dos atos processuais praticados.

No mérito, o apelante alega, em síntese, ausência de responsabilidade do DETRAN/DF pelos danos alegados, defendendo a regularidade de seus atos e impugnando a condenação por danos morais.

Afirma que não restou comprovada a efetiva ocorrência de clonagem da placa, questionando a robustez do conjunto probatório apresentado pela autora. Além disso, insurge-se contra a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, argumentando que teria agido no estrito cumprimento do dever legal e que eventual condenação não se mostra razoável.

Ao final, o apelante requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a incompetência absoluta do juízo de origem e, caso não acolhida a preliminar, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na exordial e pela reforma da sentença, especialmente para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, custas e honorários.

Em contrarrazões, a Apelada, por meio de seu patrono, sustenta, inicialmente, a regularidade da sentença e a competência do juízo de origem, notadamente diante da conexão entre os pedidos deduzidos em face de entes federativos distintos e da necessidade de apreciação conjunta dos fatos.

Aduz que a questão da competência não foi suscitada no momento processual oportuno pelo DETRAN/DF, que permaneceu revel, e que a jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, que a competência absoluta não enseja a anulação automática dos atos processuais válidos já praticados, mormente diante da ausência de prejuízo concreto. Defende que a cumulação dos pedidos em face do DETRAN/PA e DETRAN/DF não é artificial, haja vista a interdependência das providências requeridas.

No mérito, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, destacando que restou devidamente comprovada a clonagem da placa e o dano experimentado, em decorrência da inércia administrativa do DETRAN/DF, motivo pelo qual é devida a indenização por danos morais. Reforça, ainda, que a responsabilidade do órgão autuador decorre da omissão na apuração e anulação das infrações irregulares. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a integral manutenção do decisum.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará se manifestou no sentido de que, no presente caso, não se evidenciou interesse social ou individual indisponível a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal.

A controvérsia central posta à apreciação deste egrégio órgão colegiado gravita, precipuamente, em torno da alegação de incompetência absoluta do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA para processar e julgar a presente demanda em relação ao DETRAN/DF, bem como, no mérito, sobre a suposta insuficiência probatória acerca da alegada clonagem de placa do veículo pertencente à autora, ora recorrida, além da responsabilidade civil objetiva da autarquia distrital e da razoabilidade do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

Feita essa necessária delimitação, passa-se à análise das questões preliminares, com atenção especial à alegada incompetência absoluta suscitada pelo DETRAN/DF, matéria, aliás, que, por se tratar de questão de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, ex vi do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§1º. Verifica-se a qualquer tempo e grau de jurisdição a incompetência absoluta, devendo o juiz, caso a reconheça de ofício ou a requerimento da parte, declarar nulos os atos decisórios, salvo quando sanada a incompetência.”

PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA DO DETRAN/DF

A preliminar de incompetência absoluta do juízo estadual para processar e julgar ação movida contra o DETRAN/DF fundamenta-se, em síntese, na alegação de que, após o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5492 e nº 5737, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a regra de competência do foro do domicílio do autor, para as demandas ajuizadas contra entes federativos, deve ser interpretada de forma restritiva.

Com razão o apelante.

O art. 52, parágrafo único, do CPC, assim dispõe:

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único.
Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor
, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. (Grifo nosso).

Tal dispositivo, à primeira leitura, permite ao autor propor a demanda no seu domicílio, mesmo sendo o réu um ente federativo diverso. Com fundamento nesse dispositivo, predominava o entendimento de que uma ação contra qualquer Estado da Federação pode ser ajuizada no foro do domicílio do autor.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA DE PARTICULAR CONTRA ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Fazenda Pública do Estado do Goiás da Comarca de Luziânia/GO e o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível do Gama/DF, no âmbito de ação anulatória de auto de infração ajuizada por particular contra a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás. Nesta Corte, em decisão monocrática de minha lavra, declarou-se a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível do Gama/DF, suscitado.

II - Nesse sentido, conforme delineado na decisão agravada, o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 apresenta regra de competência concorrente, independentemente dos limites territoriais do Estado-Membro demandado, devendo ser observada em conjunto com as disposições de organização judiciária do ente federado.

III - Na hipótese, consoante esclarecido, a distribuição originária do feito ocorreu no foro do domicílio da parte autora, onde foi fixada e, posteriormente, declarada a competência territorial ora debatida, de acordo com precedentes desta Corte: AgInt no CC n. 163.985/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 25/6/2019; AgInt no CC n. 157.479/SE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 4/12/2018.

IV - Com efeito, verifica-se que a irresignação da recorrente é limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o provimento do presente recurso.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no CC n. 184.123/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS AJUIZADA NO ESTADO DE SERGIPE. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, trata-se de ação ordinária contra o Estado de Minas Gerais ajuizada na Comarca de Aracaju/SE.

2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, conforme o art. 52 do Código de Processo Civil, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado (AgInt no CC 157.479/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 04/12/2018). Precedentes.

3. Agravo interno do Estado de Minas Gerais a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.852.858/SE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). (Grifo nosso).

Contudo, a Suprema Corte, ao analisar o tema, conferiu interpretação restritiva ao alcance dessa norma processual, notadamente após reconhecer a necessidade de respeito à autonomia e soberania federativa.

No julgamento da
ADI 5492/DF
, rel. Min. Dias Toffoli, o STF consolidou o entendimento de que as demandas ajuizadas contra o Distrito Federal ou suas autarquias devem tramitar, obrigatoriamente, perante juízo sediado no Distrito Federal, não sendo possível a extensão da competência para juízos estaduais localizados fora de seus limites territoriais. Esse entendimento também foi replicado na ADI 5737, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, de modo a assegurar a autonomia dos entes federativos e evitar decisões proferidas por juízos absolutamente estranhos à circunscrição da autarquia demandada.

A ementa da ADI 5492/DF teve a seguinte redação:

Direito processual civil.
Ações diretas de inconstitucionalidade.
Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo.
1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737).
2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. 3. Nas hipóteses previstas nos arts. 9º, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015. 4. O art. 15 do CPC/2015 não cerceia a capacidade de os entes federados se organizarem e estabelecerem ritos e regras para seus processos administrativos. O código somente será aplicável aos processos administrativos das demais entidades federativas de forma supletiva e subsidiária, caso haja omissão legislativa. Houve, na verdade, ampliação, atualização e enriquecimento das normas administrativas vigentes, possibilitando sua integração, em caso de lacunas, pelas normas do CPC. 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). 6. Diante de seu caráter autorizativo, o art. 75, § 4º, do CPC não viola a autonomia dos estados-membros, não impondo a celebração do convênio. As procuradorias jurídicas estaduais e distrital, prévia e devidamente organizadas em carreira segundo os ditames da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como das normas constantes da lei que instituir a carreira, é que disporão, mediante ato consensual, acerca dessa cooperação mútua, mediante instrumento no qual serão definidos os contornos jurídicos dessa colaboração. Ausência de inconstitucionalidade. 7. O art. 242, § 3º, do CPC/2015, não fragilizou o direito de defesa dos entes estatais, e sim conferiu a ele maior assertividade, ao direcionar as citações ao órgão responsável por sua defesa em juízo (art. 132 da CF/88). Cada ente federado, no exercício da sua capacidade de auto-organização, pode estabelecer a quem competirá, dentro da estrutura da advocacia pública, o encargo de receber as citações que lhe forem endereçadas. Precedente: ADI nº 5773, Rel. Min Alexandre de Moraes, red do ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/5/2021. 8. A Constituição de 1988 não determina a obrigatoriedade do depósito em banco público dos valores referidos nos arts. 840, inciso I, e 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015, os quais não correspondem a “disponibilidades de caixa” (art. 164, § 3º, da CF/88). Os depósitos judiciais não são recursos públicos, não estão à disposição do Estado, sendo recursos pertencentes aos jurisdicionados. Precedentes: ADI nº 6.660, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/6/22; ADI nº 5409, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/20. A obrigatoriedade de depósitos judiciais e de pagamento de obrigações de pequeno valor em bancos públicos cerceia a autonomia dos entes federados e configura ofensa aos princípios da eficiência administrativa, da livre concorrência e da livre iniciativa. Proposta de interpretação conforme à Constituição de 1988 com base nos parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça no enfrentamento da matéria. 9. Os arts. 985, § 2º, e 1.040, inciso IV, do CPC, ao tempo em que asseguram maior racionalidade ao sistema, densificam o direito de acesso à justiça na perspectiva da efetivação dos direitos. A efetividade da justiça compreende uma dimensão coletiva, relativa à capacidade de gerar segurança jurídica e tratamento isonômico ao administrado no que tange aos conflitos de massa. Os dispositivos também dão concretude à defesa do consumidor de serviços públicos delegados (art. 170, inciso V, da CF/88). Ademais, nas hipóteses atacadas poderá o Poder Público responsável pelo serviço delegado participar da construção da tese, na qualidade de amicus curiae ou de experto ouvido em audiência pública. 10. O art. 1.035, § 3º, inciso III, não estabelece privilégio inconstitucional em favor da União. A presunção criada coaduna-se com o objetivo do CPC/2015 de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, visto que o deslinde de matéria relativa à constitucionalidade de norma federal tem a aptidão de conferir solução a um número significativo de litígios. A medida promove a eficiência e a coerência na aplicação do direito e o tratamento isonômico de jurisdicionados que se encontrem na mesma situação jurídica no território nacional. A extensão da presunção às leis estaduais, distritais e municipais esvaziaria a finalidade do instituto, considerando-se a quantidade de estados e municípios da Federação Brasileira. 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador;
(ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu;
(iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares. (ADI 5492, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-08-2023, PUBLIC 09-08-2023)

De acordo com o julgamento acima, o STF atribuiu interpretação conforme ao art. 52, parágrafo único, do CPC, estabelecendo que a regra nele contida (competência do foro do domicílio do autor) se aplica somente
“às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro”
que figure como réu.

Conforme decidido, a competência deve limitar-se aos juízos situados no território do próprio ente federativo demandado, afastando-se, assim, a possibilidade de processamento e julgamento da lide por juízo de Estado-membro distinto daquele ao qual pertence a autarquia demandada.

Logo, a partir do trânsito em julgado desses precedentes, tornou-se vedado, em âmbito nacional, que entes federativos sejam demandados fora do seu próprio território, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais praticados por juízo incompetente ratione loci.

Ressalta-se que a
ratio decidendi
desse precedente é absolutamente clara ao vedar a tramitação de demandas judiciais contra autarquias estaduais ou distritais fora da circunscrição territorial do respectivo ente, regra esta que se aplica ao caso dos autos, no qual o DETRAN/DF foi demandado no Estado do Pará.

No caso concreto, verifica-se que a ação foi ajuizada perante o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA, domicílio da autora, mas o réu é autarquia distrital. Ainda que a ação tenha por objeto tanto obrigações a serem cumpridas pelo DETRAN/DF (anulação de infrações e danos morais) quanto pelo DETRAN/PA (substituição da placa), tal cumulação não afasta o entendimento vinculante do STF sobre a limitação territorial da competência, devendo-se, em princípio, separar os feitos e remeter à Justiça do Distrito Federal o processamento da lide em relação ao órgão distrital.

De igual modo, inexiste margem para interpretação diversa, porquanto a competência em questão é de natureza absoluta, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, ainda que não argüida tempestivamente. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também tem reiteradamente afirmado que:

“A competência absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes, não se sujeitando à preclusão. Precedentes.” (STJ, AgInt no AREsp 1811720/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/06/2021).

No tocante à argumentação expendida pela recorrida acerca da preclusão, em virtude da revelia decretada em desfavor do DETRAN/DF, observa-se que não subsiste fundamento para afastar a incidência do entendimento sedimentado nos precedentes citados, pois, como visto, não há preclusão quando se cuida de matéria de competência absoluta.

Assim, impõe-se o acolhimento da preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo Apelante e, por conseguinte, o reconhecimento da nulidade da sentença proferida nos autos, apenas no que tange ao DETRAN/DF, devendo os autos ser remetidos ao juízo competente do Distrito Federal para que seja promovido o regular processamento da ação em relação à referida autarquia, nos termos do artigo 64, §3º, do CPC:

“§ 3º. Antes de declarar a nulidade dos atos, o juiz poderá determinar a remessa dos autos ao juízo competente, salvo se a incompetência for em razão da matéria ou da função.”

Ressalte-se, outrossim, que a sentença permanece íntegra quanto às determinações dirigidas ao DETRAN/PA, notadamente à substituição da placa do veículo da autora, o que se mostra absolutamente compatível com a distribuição das competências jurisdicionais traçada pelo ordenamento jurídico pátrio, conferindo, ademais, maior efetividade ao princípio da celeridade processual, consagrado no artigo 4º do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF, para declarar a nulidade da sentença exclusivamente em relação à referida autarquia distrital, determinando a remessa dos autos ao juízo competente do Distrito Federal quanto ao DETRAN/DF, mantendo-se, porém, incólume a sentença em relação ao DETRAN/PA, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025